Tribunal: TJMT
Processo: 1010627-05.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010627-05.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), FUTOSHI MATSUDA - CPF: 236.200.729-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (EMBARGADO), NELSON KATSUSHIGUE MATSUDA - CPF: 036.021.298-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOVIARIO MATSUDA LTDA - CNPJ: 03.837.329/0004-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº
1010627-05.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
FUTOSHI MATSUDA

EMBARGADO:

ESTADO DO MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Futoshi Matsuda,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente.

Alega o Recorrente que, o acórdão é omisso, pois demonstrou que o valor bloqueado se tratava da única reserva monetária que esta continha, eis que todas as contas bancárias de titularidade do mesmo estão presentes no extrato do BACENJUD (Num. 8808295).

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para acolher à omissão apontada, reformando a decisão e reconhecer o efeito ativo requerido.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 55452032, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Futoshi Matsuda,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de omissão no
decisum
, buscando o Recorrente a revisão do
decisum
, vedado na via escolhida.

Denota-se dos autos que, o Juiz de Primeiro Grau deferiu o pedido de penhora on-line dos valores existentes na conta corrente do Executado até o limite da dívida, ocorrendo o bloqueio parcial de R$ 2.036,75 (dois mil e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Diante dos fatos, o Executado requereu junto ao Magistrado de Primeiro Grau a liberação dos valores, todavia, o pedido foi indeferido, ao argumento de que restou descaracterizada a impenhorabilidade dos valores.

Irresignado, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, objetivando a reforma da decisão, sustentando que o Superior Tribunal de Justiça atribuiu interpretação extensiva ao artigo 833, X, do CPC, considerando impenhoráveis também os valores que decorram de conta corrente.

O referido recurso também foi desprovido por esta Câmara de Direito Público. Na ocasião do julgamento esta Relatora consignou que, no caso dos autos, o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente, de R$ 2.039,35 (dois mil e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), tratava-se da sua única reserva financeira.

Isso porque, não foi trazido qualquer documento a fim de demonstrar que o valor penhorado estava depositado em sua conta corrente com o propósito de poupar, não sendo suficiente o extrato do BACENJUD que informa a ausência de outros valores em sua conta corrente, além de que, não há menor respaldo para a alegação de que a penhora efetivada, no montante de R$ 2.039,35, inviabilize seu sustento, uma vez que o Agravante se qualificou como empresário não demonstrando qualquer situação de necessidade.

Ressalta-se que, o objeto da execução fiscal é o recebimento da quantia de
R$ 233.640,27 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e sete centavos)
, decorrente do “recolhimento a menor do ICMS com nota fiscal escriturada”, sendo bloqueado o montante de R$ 2.039,35 (dois mil e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), valor irrisório comparado ao devido.

Consoante consignado na decisão embargada, no julgamento do REsp nº 1230060/PR, pelo STJ, a Ministra Relatora assinalou que [...] reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente
, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X) (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014), o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Portanto, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando a Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021